Tribunal: TJES
Processo: 5038274-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038274-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIS CLEDILES MATTOS RODRIGUES e outros
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5038274-37.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6o Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DENIS CLEDILES MATTOS RODRIGUES, BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO:
BANCO ITAUCARD S.A., DENIS CLEDILES MATTOS RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM AO CONSUMIDOR COM AVARIAS APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO (ART. 14 DO CDC E ART. 629 DO CC). FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CABALMENTE COMPROVADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO REPERCUTE NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO RECORRENTE ORIUNDA DE PRÉVIO INADIMPLEMENTO DO PRÓPRIO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, em que, de um lado, insurge-se a parte ré em face de sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Banco Itaucard S.A. a pagar o montante de R$ 2.559,86 ao Autor; enquanto de outro lado, pugna o Autor pela reforma da sentença no tocante ao pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Em breve síntese, o Autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do Banco Itaucard S.A., alegando que, após a procedência de ação de busca e apreensão e a quitação integral do débito, o seu veículo lhe foi restituído com diversas avarias mecânicas e estéticas decorrentes da falha na guarda do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar, primeiramente, a subsistência da responsabilidade civil do banco credor fiduciário pela reparação dos danos materiais constatados no veículo após a sua devolução, bem como o acerto do termo inicial fixado para a incidência dos consectários legais, e, em segundo lugar, a ocorrência de efetivo dano moral indenizável ao consumidor em decorrência dos referidos prejuízos no bem e do desvio produtivo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, entendo que não comporta provimento o recurso do Banco Itaucard. Como bem acertado pelo Juízo
a quo
, a relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Na qualidade de credor fiduciário que deflagrou a busca e apreensão, o banco detém o dever de guarda e conservação do bem enquanto este estiver sob sua custódia (artigo 629 do Código Civil e artigo 161 do CPC). A terceirização do depósito do veículo configura fortuito interno, não eximindo a sua responsabilidade objetiva perante o consumidor.

(5). Ademais, malgrado a ausência de ressalva escrita no ato da entrega, o Autor logrou comprovar o nexo causal e a extensão das avarias por meio dos orçamentos, notas e comprovantes de danos materiais colacionados à inicial, os quais guardam estrita contemporaneidade com a data de restituição do veículo. O banco, por sua vez, deixou de apresentar o verso do termo de vistoria ou prova hábil a desconstituir o acervo probatório autoral, ônus que lhe incumbia (artigo 373, II, do CPC e artigo 6º, VIII, do CDC)

(6). Quanto aos consectários legais, correta a fixação da correção monetária a partir do efetivo prejuízo, em estrita observância à Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, devem incidir desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, restando rechaçada a pretensão de fixação a partir do arbitramento.

(7). Quanto ao recurso da parte autora, também entendo que não merece acolhimento. Como bem sopesado pelo Juízo de origem, a busca e apreensão do bem decorreu originariamente do inadimplemento contratual do próprio consumidor. Conquanto a restituição do automóvel com avarias configure evidente falha na prestação do serviço e dê ensejo à recomposição patrimonial, o cenário fático delineado não transborda a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, não havendo nos autos comprovação de circunstância excepcional que tenha violado os direitos da personalidade do recorrente, tais como ofensa à sua honra, dignidade ou imagem, sendo certo que o mero descumprimento contratual ou o dever de reparar o dano material não geram, por si sós, dano moral. Portanto, a manutenção da improcedência do pedido de compensação por danos morais é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais apenas em face da parte autora, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Autor (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. O credor fiduciário, ao deflagrar ação de busca e apreensão, assume a condição de depositário fiel e responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de avarias, deterioração ou falta de conservação causados ao veículo enquanto este permanecer sob sua guarda jurídica, configurando fortuito interno a eventual terceirização do depósito (art. 14 do CDC e art. 629 do CC). 2. A restituição do automóvel com avarias contratuais, por si só, não caracteriza dano moral, exigindo-se a comprovação de situação excepcional que desborde do mero aborrecimento, máxime quando a apreensão originária decorreu de inadimplemento do próprio consumidor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)